Tribunal: TJMT
Processo: 1014930-62.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014930-62.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), OLIBIO BORDON - CPF: 535.345.221-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), OLIBIO BORDON - CPF: 535.345.221-68 (PACIENTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ZELMA BORDON (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LORRAYNE BORDON DA SILVA (VÍTIMA), RAYSSA BORDON DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS COPRUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RETRATAÇÃO DAS VÍTIMAS [POR VÍDEO E MEIO ESCRITO] – PERÍCIA NO CELULAR DO PACIENTE – ACUSADO ESTAVA EM LOCAL DIVERSO AO MENCIONADO NA DENÚNCIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PROVA UNILATERAL NÃO VEDADA NO PROCESSO PENAL – RECOMENDAÇÃO DE PRUDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO MEIDANTE COAÇÃO DAS VÍTIMAS MENORES – ARESTO DO STJ – CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL – NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA – PRECEDENTE DO STJ – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA – NÃO CABIMENTO EM HC – ENUNCIADO CRIMINAL 42/TJMT – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDAS CAUTELARES – JULGADOS DO STJ – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA - CONVENIÊNCIA OU NÃO DE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR – RESERVA AO JUIZ DA CAUSA [CPP, ART. 387, §1º] – ORDEM DENEGADA.

A prova unilateral não se afigura vedada no processo penal, mas recomenda-se prudência, considerada a possibilidade de ter sido produzida mediante coação às menores

(STJ, HC nº 481.201/MT - Rel. Ministro Nefi Cordeiro – 3.6.2019).

As conclusões do laudo pericial não vinculam a autoridade judiciária,
“pois vigora no processo penal pátrio o princípio da persuasão racional, pelo qual os juízes podem tomar suas decisões mediante livre apreciação da prova, desde que apresentem fundamentação idônea para a prestação jurisdicional”
(STJ, HC 216860/PE).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria”
(Enunciado Criminal 42/TJMT).

Ao se considerar a gravidade concreta dos crimes [prática de atos libidinosos e conjunção carnal com duas sobrinhas menores, por diversas vezes (entre 2015 a 2018), aproveitando-se da relação de parentesco, superioridade física/psicológica e da ausência dos responsáveis das vítimas, mediante ameaças de morte] em moradia comum, elide-se a possibilidade concreta de afastar ou manter o paciente distante, ainda que por meio de monitoramento eletrônico
(STJ, HC nº 113085/MG; HC nº 500.700/RS)
.

Se o desfecho acusatório está encerrado, recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença,
ex vi
do CPP, art.386, § 1º.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014930-62.2019.8.11.0000 – COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL

PACIENTE: OLIBIO BORDON

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de OLIBIO BORDON contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (Código 66249), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável majorado [praticado pelo tio das vítimas] - art. 217-A c/c art. 226, II ambos do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta a existência de fato novo consistente na retratação das vítimas, por vídeo e meio escrito, a justificar a revogação da segregação cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 18054473), com documentos (ID 18178976/ID 18178974).

O pedido liminar foi indeferido (ID 20691989).

O Juízo singular prestou informações (ID 21845998).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Crimina opinou pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CC ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUE AS VÍTIMAS RETRATARAM-SE – PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO A QUO - SEGREGAÇÃO AMPLAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE DO DELITO E A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE, NA CONDIÇÃO DE TIO TERIA ABUSADO SEXUALMENTE DAS SOBRINHAS DE APENAS 13 E 10 ANOS DE IDADE, RESULTANDO EM GRAVIDEZ NA MAIS VELHA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPERIOSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça, ID 23443998).

Após a intervenção da PGJ, o impetrante juntou a perícia realizada no celular do paciente [e encartada nos autos da ação penal], a qual demonstraria que
“o acusado estava em local diverso”
ao mencionado na denúncia (ID 28286483).

Aberta nova vista, i. Procuradoria de Justiça Criminal ratificou o parecer pela denegação (ID 30853453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

Em 29.4.2019, o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião decretou a prisão temporária do paciente

(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Sistema
Primus
– Código 66222/Comarca de Porto Esperidião).

Em 9.5.2019, recebeu a denúncia em face do paciente e de Ana Zelma Bordon (avó materna das vítimas na forma omissiva – ID 8630878) e converteu a prisão temporária em preventiva (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Sistema
Primus
- Código 66249).

Em 30.5.2019, foi indeferido o pedido de revogação da custódia preventiva
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Sistema
Primus
- Código 66249).

Na data de 28.6.2019, houve novo pedido revogatório da custódia

(ID 8631356).

Em 7.8.2019, foi realizada audiência de instrução, cuja continuidade foi designada para 12.8.2019; nessa data foram colhidos o depoimento da testemunha Julia Divina Bordon Marques e os interrogatórios do paciente e de Ana Zelma Bordon (avó das vítimas), a qual passou mal e ensejou a redesignação do ato para 21.8.2019 (Sistema
Primus
– Código 66249/Comarca de Porto Esperidião).

Em 13.8.2019, foi deferida a realização de perícia no seu celular do paciente (Sistema
Primus
– Código 66249).

Em 21.8.2019
, foi realizada a oitiva de
Ana Zelma Bordon (avó das vítimas).

Na mesma data, neste e. Tribunal, foi julgado o HC nº 1010146-42.2019.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, o qual foi denegado, à unanimidade, para reconhecer a legalidade da prisão preventiva.

Em 23.9.2019, o juiz da causa indeferiu novo pleito revogatório da custódia do paciente [sob a assertiva de fato novo – retratação das vítimas] com a seguinte fundamentação:

“[...] De pronto, pertinente assertoar que o cerne do pedido recai na apresentação de novas narrativas das menores/vítimas, tanto por meio de carta “de próprio punho”, quanto pelo vídeo gravado, sendo que em ambos elas negam os fatos criminosos e contradizem seus próprios depoimentos dados judicialmente.

Contudo, conquanto hajam novas informações das vítimas sobre os fatos em comento, pertinente assertoar que neste momento não vige o princípio geral do in dubio pro reo, mas sim a regra do in dubio pro societate, eis que ainda assim subsiste a necessidade de acautelar a ordem pública, principalmente pela evidente possibilidade de as vítimas estarem sendo coagidas, o que só será discutido quando da prolação da sentença, eis que inviável o enfrentamento da questão nesta fase processual por inadmissível antecipação de mérito.

Outrossim, os novos elementos não são suficientes para a revogação da prisão preventiva, eis que ainda se mantém nos autos o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública.

In casu, quando me refiro à ordem pública, é pautado na gravidade em concreto dos delitos e a evidente periculosidade do acusado que, a priori, implementou perversidade muito maior que a esperada do delito, de modo que teria abusado de suas sobrinhas, menores de 14 (catorze) anos, por diversas vezes, e inclusive, Ana teria chegado a engravidar.

Assim, aproveitando-se da relação de parentesco, bem como de sua superioridade corporal e mental, não mediu esforços para a realização dos atos, agindo astutamente na ausência da responsável das menores, com o claro propósito de que os atos permanecessem na clandestinidade. E, também com essa intenção, ele teria ameaçado vítima Ana de morte dizendo que acaso contasse a alguém sobre o ocorrido lhe mataria, bem como a sua irmã. Outrossim, o modus operandi aliado às ameaças perpetradas demonstram a gravidade em concreto do delito, e a possibilidade de, em liberdade, dar cabo de suas ameaças.

Nesse sentido, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem, de forma que não se traduz como cabível a revogação da prisão em um cenário tão drástico.

No mais, a prisão preventiva será novamente analisada tão logo, quando da prolação da sentença.

Noutro norte, pertinente assertoar que as testemunhas já foram ouvidas, remanescendo apenas a conclusão da perícia do celular, postulada pela defesa, o que demonstra que apenas a defesa está dando causa à demora processual, não havendo se falar em hipótese alguma em excesso de prazo ou ilegalidade na prisão.

Por todo o exposto, estando incólumes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Olíbio Bordon.[...].”
(
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – Sistema
Primus
– Código 66249/ Comarca de Porto Esperidião)

Em 14.10.2019, foi juntado o laudo pericial [aparelho celular do paciente];

oportunizadas manifestações das partes e encerrada a instrução processual, tendo Acusação e Defesas apresentado alegações finais (Sistema
Primus
– Código 66249/ Comarca de Porto Esperidião).

Pois bem.

A existência de pressupostos da custódia cautelar e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas
no julgamento do HC nº 1010146-42.2019.8.11.0000, por esta e. Câmara, em 20.8.2019, cuja impetração foi denegada nos termos da seguinte ementa:

“
A superveniente decretação da prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão temporária. ”
(STJ, RHC nº 54.876/SP)

“[...] a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva – diante das notícias de que, mediante abuso da confiança da vítima [...] e ameaças, forçou-a à prática de diversos atos libidinosos, por cerca de quatro anos, [...] - elementos idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia preventiva do réu.”
(STJ, HC nº 442.017/RO)

A condição de parentesco
“tio das vítimas pode influir na produção de provas”
(STJ, RHC nº 73.320/SP).

Os predicados pessoais
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

Aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, afiguram-se insuficientes para assegurar a integridade física e psíquica das vítimas, sopesados a ameaça de morte que sofreram e o grau de parentesco com o paciente

(STJ, HC nº 354.860/PR).

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual
(TJMT, HC nº 98343/2014)”
.

Quanto às retratações

das vítimas, constante do áudio particular anexado ao processo (ID 18144983), embora configure fato novo, não elide os fundamentos da prisão cautelar, sopesados os
depoimentos judicias
em sentido contrário e também o Relatório Psicológico Preliminar, no qual está descrito

que a corré Ana Zelma Bordon (avó das vítimas)
“não acredita”
na menor Ana Lorrayne,

além de fazer
“pressões na infante”
(Sistema
Primus
– Código 66249).

Registre-se que a prova unilateral não se afigura vedada no processo penal, mas recomenda-se prudência, considerada a possibilidade de ter sido produzida mediante coação às menores

(STJ, HC nº 481.201/MT - Rel. Ministro Nefi Cordeiro – 3.6.2019).

Por sua vez, as conclusões do laudo pericial não vinculam a autoridade judiciária,
“pois vigora no processo penal pátrio o princípio da persuasão racional, pelo qual os juízes podem tomar suas decisões mediante livre apreciação da prova, desde que apresentem fundamentação idônea para a prestação jurisdicional”
(STJ, HC 216860/PE, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 29.5.2013), de modo que a perícia juntada com a impetração deve ser aquilatada com as demais provas constantes dos autos no momento da prolação da sentença, pelo juiz natural.

Ademais, conforme Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria”
(
www.tjmt.jus.br
).

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação, ao se considerar a gravidade concreta dos crimes [prática de atos libidinosos e conjunção carnal com duas sobrinhas menores, por diversas vezes (entre 2015 a 2018), aproveitando-se da relação de parentesco, superioridade física/psicológica e da ausência dos responsáveis das vítimas, mediante ameaças de morte] em moradia comum, a elidir possibilidade concreta de afastar ou manter o paciente distante,

ainda que por meio de monitoramento eletrônico (STJ, HC nº 113085/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4.12.2019; no mesmo sentido,
HC nº 500.700/RS
).

Não bastasse, o desfecho acusatório está encerrado, sendo recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença,
ex vi
do CPP, art.387, § 1º.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020